Tribunal: STJ
Processo: 0209457-44.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009800 - CE (2025/0209457-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R L DA S A (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO ROBERTO CASTELO BRANCO PEREIRA FILHO
- CE038829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
DA AGENTE. RÉ APONTADA COMO OPERADORA FINANCEIRA DE
FACÇÃO
CRIMINOSA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO
CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE E
DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO E O TRATAMENTO
MÉDICO. SUPOSTA NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE SIGILO
BANCÁRIO.
MATÉRIAS
NÃO
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada
na existência de fortes indícios de que a agravante integraria organização
criminosa denominada "Comando Vermelho", conhecida pela prática de
delitos graves, entre eles, o tráfico de drogas, e seria mãe de um dos
líderes do grupo, sendo apontada como uma das operadoras financeiras
e provável beneficiária dos recursos advindos das atividades ilícitas, pois
recebia a transferências de elevados valores e atuaria diretamente na
lavagem de dinheiro, circunstâncias que, associadas aos demais
elementos, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da
custódia.
3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou
reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da
facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para
garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA50635945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 58b1a468-fdbd-4055-a7d3-1b7742c6ff26

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção
da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. As instâncias ordinárias consignaram que não restou
comprovada a extrema debilidade da agravante em razão da enfermidade
alegada tampouco demonstrada a impossibilidade de oferecimento da

assistência médica na unidade prisional em que se encontra custodiada.
7. O entendimento exarado está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, à luz
do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado (a) tem que
comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a
incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o
que não se verificou, por ora, na hipótese dos autos.
8. As alegações relativas à suposta nulidade das provas por
violação ao sigilo bancário; existência de investigação baseada apenas
em denúncia anônima; insuficiência de elementos de prova distintos dos
originados da "Operação Duellum" a fim de subsidiar o prosseguimento
da ação penal, não foram apreciadas pela Corte de origem no acórdão
questionado, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça
– STJ para análise das matérias, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50635945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/09/2025 12:06:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 58b1a468-fdbd-4055-a7d3-1b7742c6ff26

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009800 - CE (2025/0209457-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: R L DA S A (PRESO)
ADVOGADO
: FRANCISCO ROBERTO CASTELO BRANCO PEREIRA FILHO
- CE038829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.
HABEAS
CORPUS
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, LAVAGEM DE CAPITAIS,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
DA AGENTE. RÉ APONTADA COMO OPERADORA FINANCEIRA DE
FACÇÃO
CRIMINOSA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
INTERROMPER OU REDUZIR AS ATIVIDADES DO GRUPO
CRIMINOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO
DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO GRAVE ESTADO DE SAÚDE E
DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO E O TRATAMENTO
MÉDICO. SUPOSTA NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE SIGILO
BANCÁRIO.
MATÉRIAS
NÃO
ANALISADAS
NO
ACÓRDÃO
IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando
evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do
Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada, tendo
sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada
na existência de fortes indícios de que a agravante integraria organização
criminosa denominada "Comando Vermelho", conhecida pela prática de
delitos graves, entre eles, o tráfico de drogas, e seria mãe de um dos
líderes do grupo, sendo apontada como uma das operadoras financeiras
e provável beneficiária dos recursos advindos das atividades ilícitas, pois
recebia a transferências de elevados valores e atuaria diretamente na
lavagem de dinheiro, circunstâncias que, associadas aos demais
elementos, demonstram o risco ao meio social e a necessidade da
custódia.
3. De se destacar, ainda, que a necessidade de interromper ou
reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da
facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para
garantia da ordem pública.
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção
da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as
circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. As instâncias ordinárias consignaram que não restou
comprovada a extrema debilidade da agravante em razão da enfermidade
alegada tampouco demonstrada a impossibilidade de oferecimento da

assistência médica na unidade prisional em que se encontra custodiada.
7. O entendimento exarado está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que, à luz
do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado (a) tem que
comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a
incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o
que não se verificou, por ora, na hipótese dos autos.
8. As alegações relativas à suposta nulidade das provas por
violação ao sigilo bancário; existência de investigação baseada apenas
em denúncia anônima; insuficiência de elementos de prova distintos dos
originados da "Operação Duellum" a fim de subsidiar o prosseguimento
da ação penal, não foram apreciadas pela Corte de origem no acórdão
questionado, o que afasta a competência do Superior Tribunal de Justiça
– STJ para análise das matérias, sob pena de incorrer em indevida
supressão de instância.
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por R L DA S A, contra decisão de
minha relatoria na qual não conheci do
e deixei de conceder a ordem
habeas corpus,
de ofício, por entender ausente flagrante ilegalidade (fls. 3.001/3.017).
No presente recurso, a defesa reafirma que a solicitação direta de Relatórios de
Inteligência Financeira – RIFs pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras –
COAF sem autorização judicial é considerada ilegal, conforme precedentes dos
Tribunais Superiores, e assevera que as provas derivadas de tal requisição são ilícitas
e devem ser anuladas.
Reitera que a investigação foi baseada apenas em denúncia anônima, sem
diligências prévias que justificassem a quebra de sigilo da acusada.
Reforça argumentos no sentido de que não estão presentes os requisitos
estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal CPP para a decretação da
–
prisão preventiva e aponta a suficiência das medidas cautelares alternativas ao
cárcere.
Defende a necessidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos
termos do art. 318 do CPP, tendo em vista o comprovado estado debilitado de saúde
da ré.
Requer, assim, a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão
decisum
colegiado, a fim de que o agravo seja provido nos termos requeridos inicialmente, com
a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares
diversas, bem como a declaração da nulidade das provas consideradas ilícitas e,
subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme afirmado no
agravado, da
decisum
atenta leitura do acórdão
impugnado verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente
sobre: a) a alegada nulidade das provas por violação ao sigilo bancário da agravante;
b) existência de investigação baseada apenas em denúncia anônima; c) ausência de
diligências prévias que justifiquem a quebra de sigilo da acusada; e d) insuficiência de
elementos de prova distintos dos originados da "Operação Duellum" a fim de subsidiar
o prosseguimento da ação penal. Tal circunstância impede o pronunciamento deste
Tribunal a respeito dos referidos temas, sob pena de incidir em indevida supressão de
instância. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
WRIT
INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ.
CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO
ART. 155 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME
NESTA
CORTE
SUPERIOR.
PRECEDENTES
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada
pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte
Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de
jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de
suposta nulidade absoluta.
2. Ademais, "O conhecimento do recurso em
sentido estrito é limitado ao que fora deduzido nas razões
recursais ou nas contrarrazões. Por esse motivo, nos
habeas corpus impetrados nesta Corte, não se pode
apreciar pretensão não ventilada oportunamente nas
instâncias antecedentes, sob pena de indevida supressão
de instância" (AgRg no HC n. 774.881/SC, Relatora
Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
28/11/2022
2/12/2022
3. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que
indeferiu liminarmente o mandamus, ante a evidente
supressão de instância, um a vez que a questão trazida
pela Defensoria Pública (nulidade da decisão de pronúncia
por violação ao art. 155 do CPP) não foi efetivamente
debatida pelo Tribunal de origem, especialmente porque
não constou das razões do recurso em sentido estrito
interposto em favor do paciente. Nesse panorama, o tema
não pode ser examinado diretamente por esta Corte
Superior, sob pena de incidir-se em indevida supressão de
instância.
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

4. Ademais, ainda que a tese tenha sido suscitada,
de forma indireta, nas razões recursais, ressalta-se que, na
esteira dos precedentes desta Corte Superior, caberia à
defesa a oposição de embargos de declaração em face
daquele acórdão para suprir o suposto vício e provocar a
referida manifestação, o que, conforme consta dos autos,
não fora realizado.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 851.143/AL, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
18/9/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
DESPROVIDO.
INOVAÇÃO
DE
FUNDAMENTOS.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar
questão não enfrentada pela instância de origem, sob pena
de indevida supressão de instância.
2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência
de
circunstâncias
que
demonstrem
a
necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312,
313 e 315 do Código de Processo Penal.
3. Estando a manutenção da prisão preventiva
justificada de forma fundamentada e concreta, pelo
preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, é
incabível a substituição por medidas cautelares mais
brandas.
4. Não há falar em falta de contemporaneidade nas
situações em que os atos praticados no processo
respeitaram a sequência necessária à decretação, em
tempo
hábil,
de
prisão
preventiva
devidamente
fundamentada.
5. A contemporaneidade da prisão preventiva não
está restrita à época da prática do delito, e sim à
verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em
período passado.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 168.708/BA, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
,
13/9/2022
DJe de
.)
16/9/2022

De outra sorte, quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de
origem decretou a prisão preventiva da agravante nos seguintes termos:

"DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA
Requer a autoridade policial a decretação da prisão
preventiva da investigada R L DA S A.
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

[...]
Diante de uma análise ainda preliminar dos fatos,
notadamente da análise dos dados extraídos dos
aparelhos telefônicos apreendidos com os investigados R
H e R L (Relatório Policial no 002/2025/DCLD/DRA/PCCE e
Relatório Policial no 004/2025/DCLD/DRA/PCCE, anexado
às fls. 56/102 e 103/133 da presente representação), bem
como das informações extraídas do Relatório de
Inteligência Financeira do COAF, do relatório da quebra
dos sigilos bancários e telemáticos dos representados,
devidamente
autorizados
nos
autos
no
0261765-
06.2024.8.06.0001, bem como dos diversos relatórios
policiais elaborados pela Polícia Civil acostados aos autos
da medida cautelar 0278030-83.2024.8.06.0001, constato
a existência de fortes indícios de que a representada
integra a organização criminosa Comando Vermelho,
entidade criminosa conhecida pela prática de variados
tipos penais, como tráfico de drogas, roubos, homicídios
etc., sendo também reconhecida pelo perfil violento de
seus membros, na qual atua sob a liderança de seu filho, C
M da S M, v. Fiel.
Consoante já exposto nos autos da medida cautelar
no 0278030-83.2024.8.06.0001, R L DA S A é mãe dos
investigados C M da S A e R H A da S e, com fortes
indícios de se beneficiar diretamente do dinheiro obtido
com a prática das condutas ilícitas da organização
A fim de
criminosa, inclusive com a aquisição de imóveis.
demonstrar esse fato, a primeira fase das investigações
apontou, com base no RELATÓRIO POLICIAL 136/2024
/DCLD/DRA/PCCE (fls. 372/346 dos autos no 0278030-
83.2024.8.06.0001), diálogo de
com sua mãe sobre
C M
ela ir passar uns dias com ele (no Rio de Janeiro – RJ), no
qual também falam sobre a compra de um terreno no valor
de 40 mil reais para construir uma casa (para sua mãe),
pois ele diz que ainda vai gastar muito. Ele também pede a
foto da identidade dela e de seu irmão (R H A DA S) e
pergunta se sua mãe já gastou os R$ 5 mil reais que ele
mandou e diz que vai mandar mais R$ 1.500,00. Além
disso, as investigações iniciais apontavam indícios de que
além de se beneficiar das atividades criminosas de seus
R L
filhos,
também participava das atividades da
organização criminosa, vez que recebeu de C M, via
whatsapp, comprovantes de transferências de valores
a exemplo, o
expressivos destinadas ao tráfico de drogas,
comprovante de uma transferência feita da conta de A X
de S para a pessoa jurídica Afs L Ltda, no valor de R$
50.000,00, empresa esta que aparece por diversas vezes
como destinatária de inúmeras transferências realizadas
pelos principais operadores financeiros da organização
criminosa, consoante demonstrado no RT135/2024/DCLD
/DRA/PCCE (fl. 358/371 dos autos no 0278030-
83.2024.8.06.0001).
Os indícios da participação da investigada também
encontram reforço em diálogo apontado nas fls. 380/381
dos mesmos autos, no qual C M diz para sua mãe que está
com whatsapp novo, manda ela apagar os outros contatos
dele, e fala que já está em tempo dela trocar de número
também, demonstrando que trocam constantemente de
número telefônico, pratica esta costumeiramente realizada
por criminosos, a fim de dificultar a identificação e
localização destes.
Do mesmo modo, a quebra de sigilo bancário dos
principais
operadores
financeiros
da
organização
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

criminosa, cujos dados estão compilados no RT 158/2024
(fls.251/257 dos autos no 0278030-83.2024.8.06.0001)
demonstrou diversas movimentações bancárias entre a
investigada R L da S e aqueles, destacando-se o envio de
R$10.000,00 (dez mil reais) para o operador financeiro A X
DE S em
, o recebimento de R$ 35.600,00
07/03/2024
(trinta e cinco mil e seiscentos) deste, além do recebimento
de R$ 1.265,00 da investigada K DA F DO N, e o
recebimento de R$ 28.625,00 do investigado R H,
indicando ser a investigada provável beneficiária de
recursos oriundos das atividades da organização
criminosa.
Conforme já relatado, os fatos acima elencados
foram suficientes a embasar o decreto de prisão
temporária bem como o deferimento de diversas outras
medidas cautelares em face da investigada. Ocorre que,
com o deferimento da prisão temporária, busca e
apreensão e quebras de sigilo da investigada nos autos no
0278030-83.2024.8.06.0001, além das outras medidas
deferidas em relação aos demais supostos membros da
organização criminosa, foi possível obter diversas outras
R
informações que reforçam os indícios da participação de
L, conforme se demonstrará a seguir:
Da análise dos dados extraídos do aparelho
telefônico apreendido com o R H, filho de R L, (Relatório
Policial no 002/2025/DCLD/DRA/PCCE, anexado às fls. 56
/102), é possível constatar diálogos que demonstram que
R L, de fato, se beneficia diretamente do dinheiro obtido
com a prática das condutas ilícitas da organização
criminosa, vez que solicita/recebe de "Mateus" quantias em
dinheiro, além de o auxiliar em suas movimentações
(fls. 76, 77, 79).
financeiras
Outro diálogo, dessa vez entre R e a pessoa de
nome M, demonstra que R tem pleno conhecimento do
envolvimento de seus filhos com a facção criminosa
Comando Vermelho, uma vez que M, ao contar sobre um
problema familiar seu, afirma para R que tá perguntando a
"tia" (R L) "se for na delegacia vai ter algum problema",
destacando que "Delegacia da Mulher é só coisa simples,
não tem nada de facção ou algo do tipo no meio", a
demonstrar que tanto R quanto pessoas próximas têm
receio de "chamar a atenção" da polícia, em razão das
(fls. 83/84).
atividades criminosas desempenhadas por C M
Outrossim, a análise dos dados extraídos do
aparelho telefônico apreendido com
(Relatório Policial
R L
no 004/2025/DCLD/DRA/PCCE, anexado às fls. 103/133),
é possível constatar diálogos que demonstram que a
investigada recebe, frequentemente, valores expressivos
de C M, v. Fiel, obtidos com a prática das condutas ilícitas
da organização criminosa, beneficiando-se assim das
veja-se:
atividades criminosas por ele perpetradas,
Em conversas captadas entre R e
(interlocutor
C M
identificado como "Familia"), vê-se que este a chama de
"mãe" e informa que solicitará a R (seu irmão) o envio da
quantia de vinte mil reais para R (fls. 111/113). Além disso,
os diálogos constantes do referido aparelho celular
também permitiram constatar que R L auxilia C M em suas
movimentações financeiras, realizando transferências
bancárias por intermédio de contas de terceiros("laranjas"),
veja-se (fls. 115/128).
contando com a apoio de C,
Em diálogo ocorrido no dia
, C envia um
16/09/2024
print screen de conta bancária do Nubank em que aparece
a identificação de “Lucas” com saldo em R$ 84.000,01
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

(oitenta e quatro mil reais e um centavo) Como
apresentado pela autoridade policial em sua investigação,
pelo que se verifica dos autos, há prova da materialidade e
de indícios de autoria de vários delitos, entre eles
organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Verifica-se que as condutas empregadas pela
investigada abalam, sobremaneira, a ordem pública, sendo
que a segregação cautelar destes é medida impositiva.
Não sem razão, quanto ao vetor da ordem pública, afirmam
Eugênio Pacelli e Douglas Fischer que a prisão preventiva
"pode
ser
decretada
para
fins
externos
à
instrumentalidade, associada à proteção imediata, não do
processo em curso, mas do conjunto de pessoas que se
há de entender por sociedade" (Comentários ao Código de
Processo Penal e sua jurisprudência; Ed. Atlas, 2017, pág.
689).
A maneira como atua o grupo criminoso,
notadamente a representada acima nominada, demonstra
indícios concretos de que C M da S A se utiliza das contas
vinculadas ao CPF de A para movimentar os valores
obtidos como proveito dos ilícitos cometidos e conta com a
participação da representada (R L da S A L) na função de
operadores financeiros da organização criminosa, inclusive
na prática reiterada do delito de lavagem de capitais
relacionada às movimentações financeiras por eles
realizadas,
além
de
ter
restado
suficientemente
comprovado que a representada se beneficia dos recursos
de origem ilícita angariados pela organização criminosa.
Assim, entendo que os crimes continuarão a
acontecer se eles permanecerem em liberdade, tendo em
vista o lucro vultoso dos crimes praticados, sendo a prisão
preventiva o único meio para entancar a atividade
criminosa. (...)
Destaque-se que o E. STF já sedimentou o
cabimento da segregação cautelar com o escopo de findar
atividade de organização criminosa.
Ademais, consoante se extrai dos autos, a prisão
preventiva da representada se encontra pautada, também,
na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal,
tendo em vista a possibilidade concreta de evasão para
local inacessível no Estado do Rio de Janeiro, onde se
encontram atualmente vários dos outros investigados que
pertencem a mesma organização criminosa, merecendo
destaque a pessoa de seu filho e liderança do grupo
criminoso C M DA S A.
Pelas mesmas razões acima expendidas, verifico
que é incabível, in casu, a substituição da prisão por outra
medida cautelar, conforme disposto no artigo 282, § 6o, do
Código de Processo Penal, pois, além de estarem
presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, as
circunstâncias específicas narradas acima demonstram
sua inadequação ao caso concreto. Ante o exposto, este
Colegiado DECRETA A PRISÃO PREVENTIVA de R L DA
"
S A. (fls. 58/62)

O Tribunal a
manteve a prisão cautelar, por entender que teria sido
quo
devidamente fundamentada, tendo destacado o que se segue:

"Quanto ao fumus commissi delicti, a autoridade
dita coatora apontou a existência de indícios de autoria e
da materialidade delitiva, com alicerce nas provas colhidas
em sede inquisitorial, consubstanciadas no Relatório de
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

Inteligência Financeira do COAF, no relatório da quebra
dos sigilos bancários e telemáticos dos representados,
devidamente
autorizados
nos
autos
no
0261765-
06.2024.8.06.0001, bem como dos diversos relatórios
policiais elaborados pela Polícia Civil acostados aos autos
da medida cautelar 0278030-83.2024.8.06.0001.
Outrossim, as circunstâncias fáticas demonstram a
periculosidade social do paciente, a ensejar, por
conseguinte, a necessidade de decretação da sua
segregação preventiva para a garantia da ordem pública e
da aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta
do delito imputado, evidenciada pelo modus operandi,
considerando que a paciente era a provável beneficiária de
recursos oriundos das atividades da organização
. Sabe-
criminosa, recebendo transferências de altos valores
se que a decretação da prisão preventiva com base nos
fundamentos acima colacionados, está de acordo com o
entendimento dos Tribunais Superiores, in verbis:
[...]
O impetrante alega também a suficiência de
medidas cautelares diversas da prisão para garantia da
ordem pública, argumento este que não merece
acolhimento. Conforme já exposto, verifica-se a presença
dos requisitos autorizativos para manutenção da prisão
preventiva, quais sejam, a ameaça à ordem pública e a
aplicação da lei penal, diante da gravidade em concreto da
conduta realizada pela paciente. Desse modo, é cediço
que quando estão presentes os referidos requisitos é
imperiosa a manutenção da segregação cautelar, para
resguardar a sociedade e a paz social. Isso posto, a
liberdade provisória da paciente cominada com medidas
cautelares diversas da prisão não são suficientes no caso
concreto, motivo pelo qual não acolho o pleito de aplicação
de medidas cautelares diversas." (fls. 63/68)

O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza
excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição
e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal – CPP.
Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da
inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente
deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar
diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos
extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, consubstanciada na existência
de fortes indícios de que a agravante integraria organização criminosa denominada
Comando Vermelho
, conhecida pela prática de delitos graves, entre eles, o tráfico
– CV
de drogas, e seria mãe de um dos líderes do grupo, sendo apontada como uma das
operadoras financeiras e provável beneficiária dos recursos advindos das atividades
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

ilícitas, pois recebia transferências de elevados valores e atuaria diretamente na
lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias demonstram o seu maior envolvimento com a
criminalidade e o risco ao meio social.
Ressalte-se que o entendimento do STF é firme no sentido de que, "a custódia
cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização
(STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
criminosa"
em
).
19/8/2014
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em
existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação e
tampouco em aplicação de medida cautelar alternativa.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE
NÃO
VIOLADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. PROTEÇÃO DA
ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO.
CONTEMPORANEIDADE
DEMONSTRADA.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que negou provimento a recurso ordinário em
habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, acusado de integrar organização criminosa
dedicada à lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de
entorpecentes.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a
decisão monocrática que manteve a prisão preventiva do
agravante violou o princípio da colegialidade, bem como se
a fundamentação do decreto prisional é idônea,
considerando a gravidade concreta dos delitos imputados
ao agravante.
3. Outra questão em discussão é a possibilidade de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas, considerando a alegação de identidade do
contexto fático-processual do agravante com o de corréus
beneficiados por tais medidas.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática que julga recurso
ordinário em habeas corpus não afronta o princípio da
colegialidade, e tampouco configura cerceamento de
defesa, sendo certo que a possibilidade de interposição do
agravo regimental permite que a matéria seja apreciada
pela Turma. Precedentes.
5. A prisão preventiva está fundamentada na
necessidade de preservar a ordem pública, diante da
gravidade concreta dos delitos e da necessidade de
interrupção das atividades de complexa e estruturada
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

organização criminosa, dedicada à lavagem de capitais
oriundos do tráfico de entorpecentes, na qual o agravante
ocuparia posição de destaque.
6. Segundo entendimento do STJ, não há
constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é
decretada em razão do modus operandi com o que o delito
é praticado.
7. O habeas corpus não é a via adequada para
exame de tese de negativa de autoria, por pressupor
amplo
revolvimento
do
conjunto
fático-probatório,
providência incompatível com o procedimento célere do
remédio constitucional.
8. A contemporaneidade diz respeito ao motivos
ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da
prática supostamente criminosa.
Precedentes do STF.
9. A substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares alternativas é inviável, pois a periculosidade do
agravante indica que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura, e não há demonstração
satisfatória de identidade do contexto fático-processual
com corréus beneficiados por tais medidas.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática que
mantém prisão preventiva não viola o princípio da
colegialidade quando há possibilidade de interposição do
agravo regimental. 2. A prisão preventiva é justificada pela
necessidade de preservar a ordem pública, diante da
gravidade concreta dos delitos e da posição de destaque
do acusado na organização criminosa. 3. A substituição da
prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é
inviável quando a periculosidade do acusado indica que a
ordem pública não estaria acautelada com sua soltura."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP,
art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024
/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro
20/2/2009
Felix Fischer, Quinta Turma, DJe
.
28/3/2019
(AgRg no RHC n. 211.503/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
14/5/2025
DJEN de
.)
19/5/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM.
LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE EXTENSÃO.
DIVERSIDADE
DE
SITUAÇÃO
FÁTICO-JURÍDICA.
INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA
CONDUTA.
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS,
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Saliento que o art. 580 do CPP prescreve que,
"no caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso
interposto por um dos réus, se fundado em motivos que
não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará
aos outros". Assim, a extensão dos efeitos de benefício
concedido a um réu depende da demonstração de que não
houve particularização dos fundamentos que não se
apliquem aos demais.
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

2. Na hipótese do autos, o colegiado estadual
consignou que, in verbis: "[...] insubsistente, por outro lado,
o pedido de extensão ao Paciente da decisão dada em
favor de Diego Dell Ome de Almeida, dada a ausência de
identidade de situações jurídicas" (e-STJ fl. 285). Portanto,
verifica-se que a afirmação quanto à diversidade entre a
situação fático-jurídica do agravante e a do corréu impede
a extensão dos efeitos da decisão proferida em benefício
deste, nos moldes do disposto no citado art. 580 do CPP.
3. Insta consignar que a regra, em nosso
ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal.
4. No caso, a manutenção da segregação
preventiva encontra-se devidamente motivada, pois
destacaram as instâncias ordinárias que o acusado é
investigado pelo suposto cometimento do crime de tráfico
transnacional de entorpecentes, associação para tal fim e
lavagem de dinheiro, e que há risco de reiteração delitiva,
porque responde ele "ao IPL no 2023.0019747-DRE/DRPJ
/SR/PF/MG, por tráfico transnacional de entorpecentes,
associação para o tráfico e lavagem de capitais" (e-STJ fl.
53).
5. Aliás, "a gravidade concreta da conduta,
reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do
Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi empregado na empreitada delitiva, é
fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o
intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n.
687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
13/12/2022
19/12/2022
6. Outrossim, conforme magistério jurisprudencial
do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou
diminuir a atuação de integrantes de organização
criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem
pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e
suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma,
HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe
).
20/2/2009
7. É cediço nesta Corte Superior que "a existência
de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela
prática de atos infracionais ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta
Turma, DJe
).
16/12/2020
8. No mais, frise-se que as condições subjetivas
favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão
cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
9. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o
fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319
do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da
ordem pública.
10. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 209.543/DF, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/5/2025
20/5/2025

Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

Cumpre registrar, ainda, que esta Corte Superior possui entendimento firme no
sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa
óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos
legais da cautela.
Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser
inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. CONTINUAÇÃO
DA
AIJ
MARCADA
PARA
DATA
PRÓXIMA.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE.
PERICULOSIDADE.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA PRATICADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se
desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a
exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipóte se em que se concede a ordem de ofício.
[...]
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a gravidade
concreta da conduta delituosa e a periculosidade do
agente indicam que a ordem pública não estaria
acautelada com sua soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis
não tem o condão de, por si só, garantir a liberdade ao
acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que
autorizam a manutenção da medida extrema nos termos
do art. 312 do CPP. Precedente.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 856.915/RJ, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
14/2/2024

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI.
GRAVIDADE
CONCRETA.
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA,
IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONTEMPORANEIDADE.
NÃO
CONFIGURADA. RECORRENTE QUE PERMANECEU
FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso
ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de
natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a
par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de
Processo Penal.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado,
por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação
da segregação provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado
para a proteção da ordem pública.
5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema,
este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que 'a
Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos
ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da
prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a
efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de
tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à
ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade
de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n.
190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2
/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
22/6/2021
). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade
25/6/2021
concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento
do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC
n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei).
21/6/2022
29/6/2022
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(RHC n. 188.821/PE, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.)
12/12/2023
Por fim, a Corte Estadual indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar
humanitária à agravante, nos seguintes termos:

"Quanto a tese subsidiária de substituição da prisão
preventiva pela prisão domiciliar, vislumbro que a paciente
não faz jus a pretendida substituição.
No caso concreto, se observa que a defesa indica
como motivo para a pretendida substituição o fato da
paciente possuir o diagnóstico de adenomiose uterina e
presença de cistos subendometriais, que é agravado por
sinais clínicos compatíveis com adenomiomas. Além disso,
aduz que a mesma faz uso contínuo de medicamentos
para tratamento de outras comorbidades.
O art. 318, II, do Código de Processo Penal, que
prevê:
Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela
domiciliar quando o agente for: (...)
II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea
dos requisitos estabelecidos neste artigo.

Nos termos do parágrafo único do art. 318 do
Código de Processo Penal, incumbe ao interessado
apresentar prova idônea de que se enquadra em uma das
situações previstas em lei para a substituição.
Contudo, observo que nos presentes autos de
Habeas Corpus nenhuma documentação foi juntada a
cerca das enfermidades da paciente.
Nesse sentido, é sedimentada a orientação
segundo a qual a concessão de prisão domiciliar a preso
portador de doença grave encontra-se subordinada à
comprovação de que esteja ele extremamente debilitado,
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

assentada ainda a impossibilidade de o sistema
penitenciário de lhe oferecer o tratamento médico
adequado.
[...]
Considerando que não está comprovada a
debilidade em decorrência de doença grave e tampouco
que a unidade prisional não possui condições de tratá-la, é
"
inviável deferir a pretendida substituição. (fls. 72/73)

Dos excertos transcritos, extrai-se que as instâncias ordinárias consignaram que
não restou comprovada a extrema debilidade da agravante em razão de sua
enfermidade (adenomiose uterina e presença de cistos subendometriais), eis que não
foram apresentados documentos comprobatórios da referida condição.
Outrossim, mencionou-se que não foi demonstrada a impossibilidade de
oferecimento da assistência médica adequada ao tratamento de saúde da ré na
unidade prisional em que está acautelada.
Dessa forma, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que,
à luz do disposto no art. 318, II, do Código de Processo Penal CPP, o acusado(a)
–
deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade
entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, o que não se verificou, por ora,
na hipótese dos autos.
A propósito, trago à colação julgados deste Superior Tribunal de Justiça STJ:
–

PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
PRAZO.
COMPLEXIDADE.
RÉU
FORAGIDO.
MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE
DO PACIENTE. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. RÉU QUE
RESPONDE
A
OUTRAS
AÇÕES
PENAIS
POR
ESTELIONATO E FURTO. NECESSIDADE DE CESSAR A
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR.
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O
PARECER MINISTERIAL.
1. A aferição do excesso de prazo reclama a
observância da garantia da duração razoável do processo,
prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal
verificação, contudo, não se realiza de forma puramente
matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de
razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o
tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades
da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores
que possam influir na tramitação da ação penal. 2. No caso
em exame, trata-se de feito complexo, que, segundo os
autos, visa apurar práticas criminosas realizadas por meio
do sítio eletrônico denominado "OLX", inclusive com a
indevida utilização do nome de um policial federal.
Ademais, na linha dos precedentes desta Corte, "não há
ilegalidade por excesso de prazo para a formação da culpa
quando o paciente encontra-se foragido, conforme
jurisprudência desta Corte Superior" (RHC n. 60.723/SP,
relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

em
, DJe
). 3. A validade da
17/5/2016
25/5/2016
segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos
insertos no art. 312 do Código de Processo Penal,
revelando-se indispensável a demonstração de em que
consiste o periculum libertatis. 4. No caso, a decisão que
impôs a prisão preventiva apontou a periculosidade do
paciente, evidenciada tanto pelo fato de ser um dos
mentores dos golpes aplicados por meio do sítio eletrônico
denominado "OLX", como pelo comportamento do réu
tendente a intimidar as pessoas com o objetivo de atingir
sua impunidade, inclusive ameaçando de morte uma das
vítimas e sua família. Destacou também o decreto prisional
a necessidade da prisão para cessar a atividade criminosa,
pois o paciente já responde a outras ações penais pela
prática de crimes semelhantes. Tais circunstâncias
justificam a imposição da prisão preventiva para a garantia
da ordem pública e a fim de cessar a reiteração delitiva por
parte do paciente, o qual inclusive, até o presente
momento, não foi localizado, mostrando-se também
necessária a custódia para assegurar a instrução criminal e
a aplicação da lei penal. 5. As circunstâncias que envolvem
o fato, a natureza dos delitos e as condições pessoais do
acusado demonstram que outras medidas previstas no art.
319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito
almejado para a proteção da ordem pública, tendo em vista
o histórico delitivo do paciente. Precedentes. 6. Incabível a
concessão de prisão domiciliar pois não houve a juntada
aos autos pelo impetrante, de provas idôneas de que o
paciente se enquadra nos requisitos do art. 318 do Código
de Processo Penal. 7. Ordem denegada.
(HC
543.832/SP,
Rel.
Ministro
ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
17/3/2020

PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA
REITERAÇÃO
DELITIVA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO
DOMICILIAR
EM
RAZÃO
DE
GRAVE
DOENÇA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada
flagrante
ilegalidade
apta
a
gerar
constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício. II - A segregação cautelar deve ser
considerada exceção, já que tal medida constritiva só se
justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade
para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a
aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de
Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional
encontra-se
devidamente
fundamentado
em
dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira
inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem
pública, notadamente em razão de ostentar outros
registros criminais, já tendo cumprido pena por
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

condenação pretérita, dados que revelam a periculosidade
concreta do agente e a probabilidade de repetição de
condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da
imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado
receio de reiteração delitiva. Precedentes. IV - É firme a
jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o
deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão
domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de
Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de
que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de
grave doença, aliada à impossibilidade de receber
tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra, não bastando para tanto a mera constatação de
que o recorrente sofre de doença que necessita de
tratamento, como no caso dos autos. Precedentes. V -
Inviável a aplicação das medidas cautelares alternativas à
prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos
para a decretação da prisão preventiva, consoante
determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 554.216/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PE), QUINTA TURMA, DJe 28/2/2020.)

Desse modo, não se verifica a existência de ilegalidade na manutenção da
custódia cautelar que justifique a reforma da decisão impugnada.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA50390753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 10/09/2025 18:06:10
Código de Controle do Documento: baec0df9-c4d2-4955-9dd9-da0b5b01b5db

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.009.800 / CE
Número Registro: 2025/0209457-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
02016439020258060001 02528177520248060001 02780308320248060001 02870751420248060001
02870769620248060001 02870786620248060001 02870803620248060001 062378963220258060000
2016439020258060001
2528177520248060001
2780308320248060001
2870751420248060001
2870769620248060001
2870786620248060001
2870803620248060001
3300072024
62378963220258060000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANCISCO ROBERTO CASTELO BRANCO PEREIRA FILHO
ADVOGADO
: FRANCISCO ROBERTO CASTELO BRANCO PEREIRA FILHO -
CE038829
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
PACIENTE
: R L DA S A (PRESO)
CORRÉU
: F W DO N R
CORRÉU
: F DA S P
CORRÉU
: F F R
CORRÉU
: F A J
CORRÉU
: A C S
CORRÉU
: A E DO N M
Documento eletrônico VDA50605017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: c5057abf-ed96-4358-af0f-b62783b9b0c0

CORRÉU
: T DE A F
CORRÉU
: K DA F N
CORRÉU
: R G L
CORRÉU
: J V B DOS S
CORRÉU
: L DE O C
CORRÉU
: Y N B
CORRÉU
: A L A
CORRÉU
: M DE F I B R
CORRÉU
: A X DE S
CORRÉU
: A I DA S P
CORRÉU
: A D S DA R
CORRÉU
: P R P A
CORRÉU
: R H A DA S
CORRÉU
: A F DA C F
CORRÉU
: L S DE M
CORRÉU
: C R R DA C
CORRÉU
: C S S
CORRÉU
: M M P S
CORRÉU
: M B G
CORRÉU
: M S DO N S
CORRÉU
: J G DE S
CORRÉU
: C M DA S A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R L DA S A (PRESO)
ADVOGADO : FRANCISCO ROBERTO CASTELO BRANCO PEREIRA FILHO -
CE038829
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50605017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: c5057abf-ed96-4358-af0f-b62783b9b0c0

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:45
Código de Controle do Documento: c5057abf-ed96-4358-af0f-b62783b9b0c0